Tribunal: TJES
Processo: 5009687-55.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009687-55.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WANDERSON SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, em Ação Ordinária movida contra PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cobrança de seguro embutido no contrato, determinar sua exclusão e eventual restituição simples, condenando, ainda, o autor ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios praticados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price implica capitalização indevida de juros; e (iv) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, especialmente a tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito e interpretação contratual, passível de solução sem dilação probatória.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC (STJ, Súmula 297), que admite a revisão contratual apenas em caso de comprovada abusividade.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura (STF, Súmula 596), sendo a abusividade reconhecida apenas quando a taxa contratada é manifestamente superior à média de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS).

No caso, a taxa contratada (2,3% ao mês) não se mostra discrepante da taxa média de mercado (2,05% ao mês), inexistindo abusividade.

A adoção da Tabela Price não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo ilícita apenas diante de amortização negativa, não comprovada nos autos (TJES, Ap. 33130005144, Rel. Des. Janete Vargas Simões).

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando expressamente prevista no contrato e cobrada apenas na primeira contratação (STJ, Súmula 566; Tema 620), não havendo abusividade no valor aproximado de 2,5% do contrato em exame.

A abusividade da cobrança de seguro já foi reconhecida em sentença, mantida a determinação de restituição simples, com compensação em eventual saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados para 12%, observada a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é de direito e pode ser solucionada a partir da análise contratual e da jurisprudência.

Os juros remuneratórios somente podem ser limitados judicialmente se manifestamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A utilização da Tabela Price não é ilegal, salvo se demonstrada amortização negativa.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada apenas no início da relação contratual, de forma expressa e em valor razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 406 e 591; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 487, I; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 01.03.2018; TJES, Ap. 33130005144, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 12.05.2015, DJe 19.05.2015; TJES, Ap. 0036816-80.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 22.05.2023; TJES, Ap. 0017372-57.2016.8.08.0048, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, DJe 10.08.2023; TJES, Ap. 030170084161, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 03.11.2020, DJe 14.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009687-55.2022.8.08.0030

APELANTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA: DRA.
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por WANDERSON SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE em face d
e
sentença proferida pelo Juízo d
a

2
ª Vara Cível
e Comercial de Linhares/ES
,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
contra PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15
,
para declarar
“a abusividade/ilegalidade da cobrança do seguro contido no contrato objeto dos autos, determinando, via de consequência, a exclusão das referidas tarifas do contrato entabulado entre as partes, deferindo, desde já, a compensação, referente a eventual utilização do seguro ou da assistência pelo autor, devidamente atualizados, sobre eventual débito remanescente da requerente com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja o banco compelido a restituir a autora, de forma simples, a quantia não compensada”
, oportunidade em que condenou a
parte autora/apelante
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo, contudo, a
exigibilidade
em
relação ao demandante, na forma do
artigo
98, § 3°, do CPC/15.

Em suas razões o Apelante sustenta, em resumo: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil, que seria indispensável para comprovar a aplicação de juros em patamar superior ao contratado e as incorreções no método de amortização; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios, pugnando por sua limitação com base nos artigos 591 e 406 do Código Civil ou, alternativamente, à taxa média de mercado; (iii) a ilegalidade do sistema de amortização pela Tabela Price, por implicar capitalização de juros, requerendo sua substituição pelo método SAC ou Gauss ; e (iv) a ilegalidade da cobrança de outras taxas e tarifas embutidas no contrato.

Contrarrazões vindicando
apresentadas
.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 297.

A aplicação do CDC, por sua vez, permite a revisão de cláusulas contratuais que se revelem excessivamente onerosas ou desproporcionais, mitigando a rigidez do princípio do
pacta sunt servanda
.

T
o
davia, a possibilidade de revisão não autoriza, por si só, a alteração indiscriminada do pacto,
e
xige-se,
para tanto,
a demonstração cabal da abusividade, o que, como se verá, não restou configurado nos presentes autos.

J
á decidiu o Supremo tribunal Federal através do enunciado de súmula 596 que a
s instituições financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33) –
vale dizer 12% ao ano -
sendo a abusividade aferida apenas quando a taxa contratada se mostrar manifestamente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Nesse trilhar, evidencia-
se dos autos
que a taxa contratada foi de
2,3
e a taxa média
mensal
, à época, para o mesmo produto correspondia a
2
,
05
%.
Tal perspectiva
restou
muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame,
conclusão que evidencia a ausência de abusividade mencionada no apelo.

No caso concreto, o apelante não logrou êxito em demonstrar a ausência de pactuação expressa da capitalização, nem a abus
i
vidade da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, ônus que lhe incumbia,
sendo evidente os índices aplicados a relação jurídica em debate.

Ademais, “
No que se refere à aplicação da tabela Price e à capitalização de juros, não assiste razão à recorrente. Conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a utilização do mencionado sistema de amortização, por si só, não implica em ilegalidade.
A ilegalidade na adoção da tabela Price somente se verifica quando a parte demonstra, efetivamente, a existência de amortização negativa,
o que não ocorreu no caso em tela.
” (
TJES
, Classe: Apelação, 33130005144, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta n
ecessidade de produção de
perícia
contábil,
uma vez que
, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito,
corretamente realizado o
julgamento antecipado
do mérito em primeiro grau de jurisdição, “
h
avendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas
” (
TJES
, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0036816-80.2018.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJe: 22/05/2023).

Noutras palavras, “
É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado.
” (
TJES
, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0017372-57.2016.8.08.0048. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 10/08/2023).

Com relação à
tarifa de cadastro
, a Súmula 566, do e. STJ, já deixou assente que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Nesse passo, consagrou o e. STJ, no
Tema 620
, que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

A este respeito, posiciona-se este e. órgão colegiado no sentido de que “
É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na cobrança de tal tarifa, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

Na hipótese, por ausência de comprovação de relação contratual anterior, elemento que impediria a cobrança da tarifa de cadastro, somado à inexistência de abusividade do valor equivalente a aproximadamente 2,5% do valor principal contratado, tal quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso e
nego
-lhe provimento,
oportunidade na qual majoro a verba honorária advocatícia par 12% (doze por cento), com observância da gratuidade deferida à parte.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.